Tribunal: STF
Processo: RE 88135
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TARIFA BASICA DE LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO DO RIO
DE JANEIRO, VULGARMENTE CHAMADA 'TAXA DO LIXO'. DECRETO N. 196,
DE 1975. CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A COBRANÇA,
CONSOANTE O JULGADO DO TRIBUNAL PLENO NO RE. 89.876, SESSAO DE
04.09.80.